Tribunal: STF
Processo: ARE 1376255
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Os agravos previstos no art. 1.042 do Código de Processo Civil, formalizados por Rádio e Televisão Record S.A (eDoc 17) e Câmera 5 Som e Imagem Ltda. e Promoção Assessoria e Publicidade S/S Ltda. (eDoc 19), respectivamente, insurgem-se contra decisões (eDoc 14 e 15) que inadmitiram os apelos extraordinários (eDoc 10 e 12) sob a justificativa da incidência, no caso, do teor da Súmula n. 279 do Supremo.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pelo não provimento dos agravos, consoante se observa de sua ementa (eDoc 375):



    RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO DECISUM. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA N. 287/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279/STF. 



    - Parecer pelo não provimento dos agravos.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissíveis os agravos, pois os agravantes não impugnam especificadamente o único fundamento do ato decisório de inadmissão do apelo extremo. Restringem-se a apresentar alegações atinentes ao mérito do direito invocado no recurso inadmitido. 



    Observo, aliás, que as razões do recurso de agravo protocolado por Câmera 5 Som e Imagem Ltda. e Promoção Assessoria e Publicidade S/S Ltda. (eDoc 19) são a mera repetição das apresentadas no seu recurso extraordinário (eDoc 10). 



    O quadro atrai, assim, a incidência do verbete n. 287 da Súmula da Suprema Corte para obstar a admissibilidade dos agravos.



    No mesmo sentido, aponto o decidido no ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; no ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; e no ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia. Cito, ainda, a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, não conheço dos agravos em recursos extraordinários.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente